Tribunal: TJSP
Processo: 1056982-28.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA – CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de REsp repetitivo, reiterado no enunciado da Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na hipótese. Reexame necessário

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA – CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de REsp repetitivo, reiterado no enunciado da Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na hipótese. Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1056982-28.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido WILSON BERNARDO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1056982-28.2018.8.26.0053 -Voto no 17704
2
VOTO No 17704
Reexame Necessário: 1056982-28.2018.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Wilson Bernardo Pinto
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA
CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ
em sede de REsp repetitivo, reiterado no enunciado da
Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente
incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria
concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na
hipótese. Reexame necessário provido.

Vistos, etc.

Adotado o relatório da r. sentença de fls. 147/150, que
julgou procedente a ação ajuizada por Wilson Bernardo Pinto para condenar o INSS
a restabelecer o benefício de auxílio-acidente, desde a cessação em razão da
concessão administrativa do benefício de aposentadoria por idade, com acréscimo
de juros de mora e correção monetária. A Autarquia foi condenada, ainda, ao
pagamento de honorários advocatícios.
Dessa forma subiram os autos apenas para o reexame
necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.

Com efeito, o cabimento ou não da cumulação de
benefícios dependerá da definição do momento em que o auxílio-acidente (ou
auxílio-suplementar) será devido e da sucessão da lei previdenciária no tempo.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em
sede de Recurso Especial Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1056982-28.2018.8.26.0053 -Voto no 17704
3
cumulação dos benefícios de aposentadoria e auxílio-acidente, a lesão
incapacitante e o início da aposentadoria devem ter ocorrido antes da entrada em
vigor da MP 1.596-14/1997, que alterou o artigo 86, da Lei 8.213/1991. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC
E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-
ACIDENTE E APOSENTADORIA. ART. 86, §§ 2o E 3o, DA LEI
8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA
1.596-14/1997,
POSTERIORMENTE
CONVERTIDA
NA
LEI
9.528/1997.
CRITÉRIO
PARA
RECEBIMENTO CONJUNTO. LESÃO INCAPACITANTE E
APOSENTADORIA ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA CITADA
MP
(11.11.1997).
DOENÇA
PROFISSIONAL
OU
DO
TRABALHO.
DEFINIÇÃO
DO
MOMENTO
DA
LESÃO
INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI 8.213/1991. CASO
CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO LEGAL.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INVIABILIDADE.
(...)
3. A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão
incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e
o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do
art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 ("§ 2o O auxílio-
acidente será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, independentemente de
qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo
acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria; § 3o O recebimento de salário ou
concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria,
observado o disposto no § 5o, não prejudicará a
continuidade do recebimento do auxílio-acidente."),
promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória
1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei
9.528/1997.
(...)
4. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão
incapacitante em casos de doença profissional ou do
trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei
8.213/1991, segundo a qual "considera-se como dia do
acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a
data do início da incapacidade laborativa para o exercício
da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória,
ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para
este efeito o que ocorrer primeiro" (...).
5. No caso concreto, a lesão incapacitante eclodiu após o
marco legal fixado (11.11.1997), conforme assentado no
acórdão recorrido (fl. 339/STJ), não sendo possível a
concessão do auxílio-acidente por ser inacumulável com a
aposentadoria concedida e mantida desde 1994.
6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1056982-28.2018.8.26.0053 -Voto no 17704
4
(REsp 1296673/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
22/08/2012,
DJe
03/09/2012)
O
mesmo
entendimento
foi
reafirmado
no
recentíssimo enunciado da Súmula 507:
Súmula 507: A acumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado
o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do
momento da lesão nos casos de doença profissional ou do
trabalho.
Vê-se, assim, que, ao contrário do decidido pelo juízo a
quo, não socorre o segurado a alegação de que possuiria direito adquirido à
vitaliciedade do benefício de auxílio-acidente, uma vez que, segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação pretendida só é possível
quando ambos os benefícios, ou seja, tanto o auxílio-acidente como a
aposentadoria, tiverem sido concedidos antes da entrada em vigor da norma
alteradora que vedou a percepção cumulada.
Portanto, no caso em análise, em que pese a sequela
incapacitante que ensejou a concessão do auxílio-acidente seja anterior à alteração
legal, haja vista que houve o efetivo recebimento do benefício de auxílio-acidente
no período de 01/11/94 a 24/08/16 (fls. 11), a aposentadoria por idade foi
concedida depois, ou seja, somente em 25/08/16 (fls. 12), já na vigência da norma
alteradora, o que impede a cumulação pretendida, sem que tal fato represente
retroatividade de lei.
Destaca-se, ainda, que a solução da lide não passa
necessariamente pela legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer que se
entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.
Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento
consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta,
que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte
pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação
necessária.
Por fim, isenta a parte autora do pagamento de
quaisquer custas ou honorários sucumbenciais tendo em vista o disposto no art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1056982-28.2018.8.26.0053 -Voto no 17704
5
Posto
isso,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
reexame
necessário para julgar improcedente a ação, com observância com observância do
disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator